Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740347-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BENEDITA GANDINI VILELA, NELSON GANDINI VILELA, NILSON GANDINI VILELA, NEI GANDINI VILELA, NIVALDO GANDINI VILELA, WALTER PEREIRA DE FIGUEIREDO, ANTONIO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MARIA DIRCE FIGUEIREDO TOTTI, ROSEMAR MESQUITA MIRANDA FIGUEIREDO, TIAGO MIRANDA DE FIGUEIREDO, CELIA MARIA DE FREITAS VILELA, GISELE FREITAS VILELA, REGINA CELIA FREITAS VILELA, LILIAN FREITAS VILELA, JACIALVA DE FIGUEIREDO FELIZALI BRITO, AURELIO FIGUEIREDO FELIZALI, SANDRA DE FIGUEIREDO FELIZALI, CELIA FATIMA CARVALHO FIGUEIREDO, ANA PAULA CARVALHO FIGUEIREDO DO AMARAL, ANA CRISTINA CARVALHO FIGUEIREDO, EDILSON CARVALHO FIGUEIREDO, SILVANA CARVALHO FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 57240431). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador